Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701069-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PRODUTOS MÉDICOS BIOMÉDICA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N°. 87/2015. ART. 20 DA LEI DISTRITAL N. 1.254/96 COM ALTERAÇÕES CONFERIDAS PELA LEI DISTRITAL N. 5.546/15. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. DEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO. IRRELEVÂNCIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR PESSOA JURÍDICA COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Emenda Constitucional no 87/2015, caberá ao Estado de localização do destinatário, o imposto correspondente à diferença de alíquota interna e interestadual (DIFAL). 2. O Constituinte derivado pretendeu equiparar o regime de aplicação de alíquotas interestaduais de ICMS para consumidores finais localizados em outros Estados, independentemente de serem contribuintes do imposto (inciso VII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal). 3. O referido normativo foi alterado para melhorar a partilha entre as unidades da federação do ICMS e inexiste a necessidade de o bem sair fisicamente do Estado. Vale a constatação do domicílio fiscal do adquirente e a circulação jurídica. 4. O diferencial de alíquota apenas garante ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Caso não houvesse cobrança do diferencial, ocorreria grave distorção na sistemática desse imposto no âmbito das negociações interestaduais e internas. Isso porque a aquisição interestadual de mercadoria seria substancialmente menos onerosa do que a compra no próprio Estado, sujeita à alíquota interna “cheia” (EDcl no REsp 1453980/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). 5. O lançamento do ICMS decorre, inicialmente, de ato do contribuinte ou substituído, sendo, portanto, por homologação (art. 150 do CTN). Ele próprio diz quanto de ICMS pagará quando, no futuro, determinada operação ocorrer. 6. No caso, a pessoa jurídica, tem sede fiscal apenas no Distrito Federal. Inclusive, consta da nota fiscal esta informação, dado inserido pela própria impetrante (código 6108, que caracteriza operações de saídas para outros estados, no Código Fiscal de Operações e Prestações — CFOP). 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta afronta aos artigos 150, inciso IV, e 155, § 2o, inciso III, ambos da Constituição Federal, sustentando a não incidência do diferencial de alíquota de ICMS, uma vez que não houve circulação física da mercadoria, e a incompetência do Distrito Federal para a cobrança do tributo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 150, inciso IV, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 155, §2o, inciso III, da Constituição Federal. Isso porque a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a circulação de mercadoria sujeita à incidência de ICMS é a jurídica, com efetiva transferência de titularidade. A propósito confiram-se o ARE 1123549 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/9/2019, e o RE 1091890 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 27/6/2018. O acórdão impugnado assentou que “a circulação de mercadorias é a jurídica (e não meramente física), ou seja, é a circulação que pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria” (ID12160413). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004